Tribunal: TJDFT
Processo: 0740544-32.2024.8.07.0016
Órgão julgador: SILVANA DA SILVA CHAVES
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-02-03
Data de publicação: 2025-02-12

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. GAA. HIPÓTESES DE CABIMENTO (ART 48 DA LEI 9099/95). CONTRADIÇÃO E OBSCURIDADE. RECONHECIMENTO ADMINISTRATIVO. AFASTADA DECADÊNCIA DO EXERCÍCIO DO PODER DE AUTOTUTELA. ATO MERAMENTE DECLARATÓRIO. EMBARGOS CONHECIDOS E PARCIALMENTE ACOLHIDOS.

1. Tratam-se de Embargos de Declaração interpostos pela parte autora/recorrente, em face do acórdão exarado por esta Turma Recursal, que não proveu o recurso, mantendo o julgamento pela improcedência do pedido.
2. Os Embargos de Declaração são modalidade recursal destinada a esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir eventual omissão ou corrigir erro material, nos termos do art. 1022 do CPC.
3. Nos termos do art. 83 do Regimento Interno das Turmas Recursais deste TJDFT, bem como do art. 48 da Lei 9099/95, cabem Embargos de Declaração contra decisões monocráticas do relator ou do presidente de turma ou acórdãos. Recurso conhecido.
4. A embargante alegou contradição e obscuridade no acórdão prolatado, sob o fundamento de que há reconhecimento administrativo de que no período questionado no recurso inominado a autora teria atuado em regência de classe em alfabetização. Discrimina que há expresso reconhecimento ao benefício referente ao período entre 04/02/10 a 31/12/10 e 01/01/11 a 15/01/12. Defende que há declaração emitida em 2018, no sentido de que a autora exercia atividade de alfabetização em regência de classe no período de 20/02/2002 a 09/02/2005 e que a administração pública tem o prazo decadencial de 5 anos para exercer o direito de autotutela, de modo que a retificação das informações lavrada em 10/06/2024, ocorreu após o encerramento do prazo decadencial.
5. Assiste razão à embargante no que tange ao período de 04/02/10 a 31/12/10 e 01/01/11 a 15/01/12, pois o ofício que instrui a defesa da ré reconhece que a autora realizou atividade de alfabetização em regência de classe nesse período. O período apontado corresponde a um ano completo, não atingindo a marca de dois anos.
6. No que tange ao período de 20/02/2002 a 09/02/2005, a administração pública retificou a certidão anteriormente expedida, fazendo constar que no referido período a autora atuou em regência de classe de turma que não estava em alfabetização. A decadência para o exercício da autotutela se aplica aos atos administrativos que produzam efeitos concretos. Atos administrativos declaratórios são aqueles que apenas reconhecem ou afirmam uma situação preexistente, a exemplo da certidão questionada pela embargante. Em se tratando de simples certidão/declaração, o documento não constitui direito isoladamente, razão pela qual o prazo decadencial para revogação de atos administrativos não se aplica a atos dessa natureza. Neste ponto, a embargante pretende a rediscussão da matéria, o que não é permitido nesta via. O mero inconformismo pelo entendimento diverso do pretendido não importa em omissão, contradição ou obscuridade.
7. Recurso conhecido e parcialmente provido, para dar parcial provimento ao recurso inominado. Sentença reformada para condenar o DF a promover a incorporação da Gratificação de Atividade de Alfabetização – GAA aos proventos de aposentadoria da autora, no percentual de 0,6%, equivalente a 1 ano de atuação, bem como ao pagamento das parcelas vencidas e não prescritas (devidas a partir de maio de 2019) e as que se venceram no curso do processo. Por consequência, fica afastada a condenação ao pagamento de honorários sucumbenciais fixada no acórdão embargado, em razão da ausência de recorrente integralmente vencido.
8. A súmula de julgamento servirá de acórdão, com fulcro no art. 46 da Lei n.o 9.099/95.